Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713884-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO AGRAVADO: WILLIAN ROGERS VILELA PIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcos Espindola Cordeiro contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0752728-02.2023.8.07.0001, ID no 191646013). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, diante da necessidade de reaver o automóvel deixado na oficina mecânica do agravado, que não pode retê-lo em razão de eventual divergência quanto aos valores dos serviços efetivamente prestados. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o automóvel descrito na petição inicial lhe seja devolvido, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (IDs no 57644198 e 57644199). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 9. O negócio jurídico subjacente à controvérsia que se estabeleceu entre as partes depende de elementos probatórios mínimos que corroborem os argumentos do agravante. Logo, a complexidade inerente à alegada pretensão resistida e a necessidade de instrução probatória, visando a busca da verdade real, conduzem ao indeferimento de medidas que possam ser dotadas de irreversibilidade ou causar dano reverso. 10. Eventual responsabilidade civil atribuída ao agravado, caso tenha retido indevidamente o veículo do agravante, deve ser objeto de análise em sede de juízo de cognição exauriente, pois a controvérsia se refere ao próprio mérito da demanda. 11. Dos trechos extraídos das conversas de aplicativo de mensagem não é possível concluir que o agravado esteja retendo o veículo indevidamente no estabelecimento comercial. Eventual discussão quanto ao valor do conserto não é suficiente para que seja emitida ordem judicial de reintegração de posse do bem, independentemente do pagamento ajustado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Sujeita-se à análise contraditória os argumentos do agravante. O valor alegadamente cobrado pelo agravado (R$ 3.000,00) não justificaria judicializar, ainda mais em Vara Cível e não em Juizado Especial, esse confronto, e torná-lo sem perspectiva de solução negociada. Só a instrução ampla permitirá ao Juiz tomar a melhor decisão, que, neste momento, por não ter elementos seguros, levaria a uma conduta temerária do Relator. 12. As circunstâncias fáticas apresentadas na petição inicial precisam de esclarecimentos, o que somente será possível com a instrução processual e a manifestação do agravado quanto aos fatos que lhes são imputados na demanda. 13. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). 14. Concito as partes a reduzirem a litigiosidade e a buscarem uma solução negociada para a causa. Este Relator poderá homologar eventual acordo, o que também poderá ser feito pelo MMo Juiz. Basta cooperação processual dos litigantes. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO